Tribunal: STF
Processo: RE 434233
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA AFETA À NORMA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A definição do instituto da coisa julgada
coube ao legislador ordinário, bem assim as hipóteses em que se
admite a sua rescisão.
2.      Ação rescisória. Mérito. Conhecimento do
recurso extraordinário. Impossibilidade, se a ação não ultrapassou a
 fase de cabimento e admissibilidade, matéria afeta à norma
infraconstitucional. Precedente do Pleno deste Tribunal.
Agravo
regimental não provido.